Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731879-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA formulado no ID no 36495149, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007